Tribunal: TJSP
Processo: 2014732-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Aplicabilidade dos benefícios da Lei Especial 1.060/1950 em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Contexto dos autos que não autoriza a concessão do benefício. Falta de recolhimento da taxa de mandato que não leva à revelia da parte. Recurso provido em parte.